Tribunal: TJSP
Processo: 2130057-77.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-02
Data de publicação: 2020-08-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI INDEFERIDA PESQUISA ACERCA DA EXISTÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DE TITULARIDADE DAS EXECUTADAS JUNTO AOS BANCOS DIGITAIS - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO COM PEDIDO DE REFORMA – REFORMA PARCIAL DA R. DECISÃO COMO PROFERIDA - EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA - SUFICIENTES TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DAS EXECUTADAS - IMPOSSIBILIDADE DA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI INDEFERIDA PESQUISA ACERCA DA EXISTÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DE TITULARIDADE DAS EXECUTADAS JUNTO AOS BANCOS DIGITAIS - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO COM PEDIDO DE REFORMA – REFORMA PARCIAL DA R. DECISÃO COMO PROFERIDA - EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA - SUFICIENTES TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DAS EXECUTADAS - IMPOSSIBILIDADE DA AGRAVANTE EM SE UTILIZAR DO MEIO PRETENDIDO POR FORÇA PRÓPRIA – ADEQUADA EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO APENAS EM RELAÇÃO AS "FINTECHS" DE PAGAMENTO, POIS NÃO ATINGIDAS PELAS PESQUISAS PROMOVIDAS VIA "BACENJUD" - ENTENDMENTO ADOTADO PELO JUÍZO QUE FICA MANTIDO EM RELAÇÃO AO NUBANK, C6 BANK, E BANCO INTER (FINTECHS DE CRÉDITO), PORQUE REGULADAS PELO BACEN – PRECEDENTES NESSE SENTIDO – REFORMA PARCIAL DA R. DECISÃO RECORRIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000602401
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2130057-77.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante JACOBS
DOUWE EGBERTS BR COMERCIALIZAÇÃO DE CAFÉS LTDA, são agravados
MARIA CRISTINA DE ALMEIDA SILVA e MARIA CRISTINA DE ALMEIDA SILVA
- ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI MACHADO.
São Paulo, 2 de agosto de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2130057-77.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 43043
AGRV.No: 2130057-77.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE. : JACOBS DOUWE EGBERTS BR COM. DE CAFÉS LTDA
AGDO. : MARIA CRISTINA DE ALMEIDA SILVA, E OUTRA
JUIZ : CAROLINA DE FIGUEIREDO DORLHIAC NOGUEIRA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
INTERPOSTO
CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI INDEFERIDA
PESQUISA
ACERCA
DA
EXISTÊNCIA
DE
RECURSOS FINANCEIROS DE TITULARIDADE DAS
EXECUTADAS JUNTO AOS BANCOS DIGITAIS -
ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO COM PEDIDO DE
REFORMA REFORMA PARCIAL DA R. DECISÃO
COMO PROFERIDA - EXCEPCIONALIDADE DA
MEDIDA
-
SUFICIENTES
TENTATIVAS
DE
LOCALIZAÇÃO DE BENS DAS EXECUTADAS -
IMPOSSIBILIDADE
DA
AGRAVANTE
EM
SE
UTILIZAR DO MEIO PRETENDIDO POR FORÇA
PRÓPRIA
ADEQUADA EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO
APENAS
EM
RELAÇÃO
AS
“FINTECHS”
DE
PAGAMENTO,
POIS
NÃO
ATINGIDAS
PELAS
PESQUISAS PROMOVIDAS VIA “BACENJUD” -
ENTENDMENTO ADOTADO PELO JUÍZO QUE FICA
MANTIDO EM RELAÇÃO AO NUBANK, C6 BANK, E
BANCO INTER (FINTECHS DE CRÉDITO), PORQUE
REGULADAS PELO BACEN
PRECEDENTES
NESSE SENTIDO
REFORMA PARCIAL DA R.
DECISÃO
RECORRIDA
-
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
Tratam os autos de Agravo de Instrumento interposto por
JACOBS DOUWE EGBERTS BR COMERCIALIZAÇÃO DE CAFÉS LTDA, uma
vez tirado em Ação de Execução de Título Extrajudicial que promove contra
MARIA CRISTINA DE ALMEIDA SILVA, e MARIA CRISTINA DE ALMEIDA
SILVA-ME, dirigido a R. Decisão que vem copiada a fls. 48/49, pela qual teve
indeferido pedido direcionado a expedição de Ofícios aos bancos digitais, de
sorte a assim se promover a pesquisas acerca da existência de ativos
penhoráveis de titularidade das executadas, o que se deu sob o fundamento de
que tais pesquisas devem ser promovidas via “BACENJUD”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2130057-77.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Inconformada com os termos da R. Decisão como proferida,
dela recorre a exequente, o que faz na busca de ter por modificado o
posicionamento adotado em 1o Grau, pois conforme alega, os Bancos digitais por
ela indicados reúnem efetivas condições de promover a informação acerca de
eventuais ativos mantidos em nome das devedoras, salientando que tais
instituições não são atingidas pelas pesquisas promovidas por meio do sistema
“BACENJD”, inexistindo óbice para o deferimento da pretensão deduzida,
principalmente porque a execução deve se desenvolver no interesse do credor,
com observância dos princípios definidores da celeridade processual, assim
respeitando o princípio da duração razoável do processo, de sorte a bem garantir
efetividade a execução, razão pela qual pediu para que fosse acolhido seu
inconformismo, com a decorrente reforma da R. Decisão proferida.
Devidamente processado o Recurso, na sequência foram
dispensadas informações, bem como intimação da parte contrária, pois apesar de
devidamente citadas, deixaram as devedoras de constituir Advogados para
representar seus interesses nos autos, vindo então os autos a este Relator, de
sorte a ser reapreciada a matéria já discutida junto ao 1o Grau de Jurisdição.
É o relatório.
O inconformismo exteriorizado pela ora agravante deve ser
alvo de parcial acolhida por parte desta Turma Julgadora, uma vez que a R.
Decisão atacada não apreciou de forma adequada a pretensão como deduzida
nos autos.
Conforme se verifica por meio do todo processado,
notadamente no que diz respeito a petição que deu ensejo a R. Decisão recorrida
(fls. 39/41), pretende a empresa exequente a reforma do entendimento adotado
pelo Juízo, de sorte a ter por determinada a expedição de ofício aos chamados
Bancos digitais, de sorte a obter informações acerca da existência de eventual
patrimônio em nome das executadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2130057-77.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Partindo de tal ponto, imperativo firmar entendimento no
sentido de que comporta parcial acolhida a pretensão recursal nesse sentido
deduzida pela inconformada, uma vez que contrariamente ao entendimento
adotado pelo Juízo, as intermediadoras de pagamento indicadas pela recorrente
são não atingidas nas pesquisas promovidas pelo sistema “Bancejud”, haja vista
que nos termos do quanto disposto pelo artigo 3o, inciso IV, do Regulamento
“BACENJUD 2.0”, aprovado em reunião realizada em 12/12/2018, apenas figuram
como participantes as sociedades de crédito e outras instituições, o que permite
entender que dentre elas não se encontram indicadas as “Fintechs de
Pagamento”: IV- instituição participante
aquela que é responsável pelo
cumprimento da ordem. São instituições participantes: o Banco do Brasil,
os bancos comerciais, os bancos comerciais cooperativos, a Caixa
Econômica Federal, os bancos múltiplos cooperativos, os bancos múltiplos
com carteira comercial, os bancos comerciais estrangeiros filiais no País,
os bancos de investimentos, os bancos múltiplos sem carteira comercial, as
cooperativas de crédito, as distribuidoras de títulos e valores mobiliários, as
corretoras de títulos e valores mobiliários e as sociedades de crédito,
financiamento e investimento, e outras instituições que vierem a ser
abrangidas pelo BACEN JUD 2.0, com a expansão do alcance do Cadastro
de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS);
Diante de tal realidade, imperativo concluir que a expedição
de ofício na forma em que requerida pela exequente se mostra necessário para
efetiva verificação da existência de eventuais ativos mantidos em nome das
devedoras, isto junto as intermediadoras de pagamentos (Fintechs de
Pagamento), uma vez que não reúne condições de localizá-los sem a efetiva
participação do Poder Judiciário, que por mais assoberbado que possa estar, não
deve se furtar ao desenvolvimento de atividades em tais situações.
Por força do quanto exposto, e conforme consta do feito, a
recorrente já encetou tentativas, e por diversas vezes, na busca de localizar bens

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2130057-77.2020.8.26.0000 -Voto no
5
das agravadas, não obtendo sucesso nas empreitadas, uma vez que não logrou
êxito em encontrar bens em nome das recorridas, o que demonstra, de forma
suficiente, não só suas frustradas tentativas em localizá-los, como também o fato
de que somente esteja ao alcance do Judiciário suprir tal insucesso, o que
justifica que se venha a determinar a expedição de ofício as “Fintechs de
Pagamento”, de sorte a assim possibilitar o desenvolvimento de pesquisa em
relação a eventual patrimônio mantido pelas devedoras em instituições não
participantes do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS), as
quais não são atingidas pela pesquisa via “BACENJUD”.
Por outro lado, e no que diz respeito as “Fintechs de Crédito”
também indicadas pela inconformada (Nubank, C6 Bank, e Banco Inter),
imperativo concluir que o entendimento adotado pelo Juízo deve ser alvo de
plena manutenção, pois tais instituições são atingidas pelas pesquisas
promovidas via “Bacenjud”, sendo esse, aliás, o entendimento já adotado por
ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento no 2071958-17.2020.8.26.0000,
o que se deu em 29 de abril de 2020 perante a 37a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, por Voto da lavra do Desembargador José
Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, que assim se definiu em relação a questão:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO -Cumprimento de sentença
- Decisão que rejeita pedido formulado pela exequente de expedição de
ofício a empresas intermediadoras de pagamento para bloqueio de créditos
em nome da executada - Não localização de bens e ativos financeiros em
nome da executada - Viabilidade de acionamento das intermediadoras de
pagamentos por não integrarem as instituições atingidas para pesquisas
pelo Sistema BACENJUD - Decisão modificada. Recurso provido.”
Assim, deve prosperar apenas parcialmente o pleito como
deduzido em agravo tirado, de sorte a se determinar que sejam expedidos os
ofícios pretendidos pela inconfornada, com exceção ao “Nubank”, “C6 Bank”, e
“Banco Inter”, no sentido de se buscar informações acerca da existência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2130057-77.2020.8.26.0000 -Voto no
6
recursos eventualmente mantidos em nome das executadas, ora recorridas.
Pelo exposto, é caso de se dar parcial provimento ao recurso,
e nos exatos limites do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator